Tribunal: STF
Processo: RE 198364
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
E M E N T A: PENSIONISTA - REAJUSTE DE BENEFÍCIO (84,32%) -
DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 154/90 -
CONVERSÃO NA LEI Nº 8.030/90 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.
- Reajuste de proventos (84,32%). Inexistência de direito adquirido.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.